Tribunal: TJBA
Processo: 8053131-30.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053131-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. EXTENSÃO DO REAJUSTE CONFERIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023 AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. CABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 9º, §3º DA LEI Nº 13.471/2015. NORMA QUE NÃO FAZ QUALQUER RESSALVA QUANTO AOS MILITARES QUE INCORPORARAM A ESTABILIDADE ECONÔMICA EM VALOR NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE APENAS PARA AQUELES QUE INCORPORARAM A VANTAGEM NO PERCENTUAL DE 30% DO VALOR DO SÍMBOLO, SOB PENA DE CRIAR SITUAÇÃO ANTI-ISONÔMICA ENTRE OS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A estabilidade econômica garante ao servidor público efetivo, após um período de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, o direito de manter o valor do vencimento do cargo de maior hierarquia que exerceu, em caso de exoneração ou dispensa. 2. A Lei Estadual nº 13.471/2015, em seu art. 9º, assegurou aos militares estaduais que ingressaram na Corporação até a data da publicação da referida norma o direito à estabilidade econômica, consubstanciada na percepção de retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou a diferença entre o maior valor e o vencimento do cargo efetivo, estabelecendo, no §3º do referido art. 9º, que a vantagem “será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada”. 3. Ao contrário do que tenta fazer crer o Estado da Bahia, o art. 9º, §3° da Lei Estadual nº 13.471/2015, ao prever a obrigatoriedade de extensão dos reajustes quando houver modificação no valor do símbolo, não faz nenhuma ressalva quanto aos militares que incorporaram a estabilidade econômica em valor nominal, não se mostrando adequada a interpretação de que apenas aqueles que percebem a vantagem no percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor do símbolo serão beneficiados pelo reajuste, sob pena de criar inaceitável situação anti-isonômica entre os policiais militares inativos. 4. A intenção da norma, ao prever duas maneiras para o cálculo da estabilidade econômica, era garantir que a incorporação da vantagem ocorresse da forma mais benéfica ao servidor. Portanto, não é razoável admitir que apenas uma parcela dos policiais militares inativos seja beneficiada com os reajustes conferidos pela Lei Estadual nº 14.565/2023. 5. Ademais, a própria Lei Estadual nº 14.565/2023, que fixou novos valores para os símbolos que deram origem à estabilidade conferida aos impetrantes, expressamente previu que os reajustes conferidos deveriam ser aplicados aos proventos de inatividade na mesma data, condições e proporções previstas na referida lei, razão pela qual conclui-se pela concessão da segurança. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053131-30.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça